Tribunal: CARF
Processo: 16327.903193/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903193/2019-28
ACÓRDÃO
1101-002.053 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 20/05/2015
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da
declaração de compensação, não se prestando para tanto a simples
retificação da DCTF desacompanhada de outros elementos de prova,
mormente documentos fiscais, que possibilitem a aferição da certeza do
crédito e, bem assim, a efetividade do erro que ensejou a retificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.053 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903193/2019-28
2
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
BANCO BTG PACTUAL S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada no processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no o 41047.10781.041218.1.3.04- 2663, de e-fls. 08/13,
para fins de compensação de débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (3426), com
vencimento em 15/06/2015, no importe de R$ 618.484,06, com crédito decorrente de pagamento
indevido e/ou a maior do mesmo imposto, ocorrido em 20/05/2015, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo, conforme peça
inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 05, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 317/320, a qual fora julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ 08 em
São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-000.708, de 20
de agosto de 2020, de e-fls. 334/344, sem ementa, nos termos da Portaria RB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que para fins de
comprovação do crédito arguido, a contribuinte promoveu a retificação da DCTF, mas não
apresentou outros elementos de prova, de forma a corroborar as informações ali prestadas.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 358/361,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, explicitando que o crédito em
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.053 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903193/2019-28
3
análise decorre do pagamento de IRRF, no valor de R$ 612.554,20, pago de forma equivocada,
uma vez que o valor correto seria de R$ 64,58, conforme se depreende do contrato de câmbio (Doc.
n° 04), o qual se refere a pagamento de remessa de juros ao exterior no montante de R$ 193,74, o
que corrobora o valor devido de IRRF de R$ 64,58.
Afirma que, por um equívoco, a retenção foi realizada no valor de R$ 612.554,20,
originando o crédito ora pleiteado. Inclusive, a RECORRENTE colaciona aos autos os e-mails
internos (Doc. n° 05) que comprovam a indevida retenção.
Contrapõe-se à tese do Acórdão recorrido, no sentido de que não teria apresentado
provas de seu crédito, sustentando que colacionou aos autos diversos elementos de prova como (i)
o contrato de câmbio que deu origem ao recolhimento indevido que confirma que o valor correto
do IRRF era de R$ 64,58; e (ii) os e-mails internos enviados à época que demonstram que a
RECORRENTE, assim que identificou o equívoco, procedeu com a compensação do imposto.
Conclui, assim, restar demonstrado, portanto, o desacerto da decisão proferida em
primeira instancia administrativa, bem como o recolhimento a maior a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, referente ao período de maio de 2015, no valor de R$ 612.360,46.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o indeferimento do crédito pleiteado,
na forma procedida pelo Despacho Decisório, não homologando, assim, as compensações
declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido
de IRRF, consoante peça inaugural do feito.
Com mais especificidade, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância
que para fins de comprovação do crédito arguido, a contribuinte promoveu a retificação da DCTF,
mas não apresentou outros elementos de prova, de forma a corroborar as informações ali
prestadas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.053 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903193/2019-28
4
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, explicitando que o crédito em
análise decorre do pagamento de IRRF, no valor de R$ 612.554,20, pago de forma equivocada,
uma vez que o valor correto seria de R$ 64,58, conforme se depreende do contrato de câmbio (Doc.
n° 04), o qual se refere a pagamento de remessa de juros ao exterior no montante de R$ 193,74, o
que corrobora o valor devido de IRRF de R$ 64,58.
Afirma que, por um equívoco, a retenção foi realizada no valor de R$ 612.554,20,
originando o crédito ora pleiteado. Inclusive, a RECORRENTE colaciona aos autos os e-mails
internos (Doc. n° 05) que comprovam a indevida retenção.
Contrapõe-se à tese do Acórdão recorrido, no sentido de que não teria apresentado
provas de seu crédito, sustentando que colacionou aos autos diversos elementos de prova como (i)
o contrato de câmbio que deu origem ao recolhimento indevido que confirma que o valor correto
do IRRF era de R$ 64,58; e (ii) os e-mails internos enviados à época que demonstram que a
RECORRENTE, assim que identificou o equívoco, procedeu com a compensação do imposto.
Conclui, assim, restar demonstrado, portanto, o desacerto da decisão proferida em
primeira instancia administrativa, bem como o recolhimento a maior a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, referente ao período de maio de 2015, no valor de R$ 612.360,46.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente o indébito de IRRF.
De um lado, a autoridade julgadora recorrida, em que pese reconhecer a validade
formal da retificação procedida pela contribuinte na DCTF, não acolheu a pretensão da empresa a
pretexto da inexistência de outros documentos hábeis e idôneos para o fim pretendido.
Em outra via, a recorrente se socorre da jurisprudência do CARF, a qual admite
outros meios de prova para fins de comprovação do indébito alegado pela empresa, mormente
quando escorado em DCTF retificada, mesmo após o Despacho Decisório, impondo a
homologação da compensação declarada.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.053 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903193/2019-28
5
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRRF, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.053 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903193/2019-28
6
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Na hipótese vertente, consoante restou reconhecido pela própria decisão recorrida,
a contribuinte retificou sua DCTF, o que fora admitido como válido, e apresentou outros
documentos, os quais, no entendimento do julgador de primeira instância, não teriam o condão
de corroborar sua pretensão, uma vez que a empresa não teria apresentado outros elementos de
prova, de maneira a demonstrar o crédito pretendido, senão vejamos:
“
[...]
O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato do
direito creditório informado na DCOMP já ter sido utilizado para quitação de
débito de Imposto de Renda Retido na Fonte, código da receita 0481, do período
de apuração de 20/05/2015.
O reconhecimento do indébito, passível de embasar declarações de
compensação, quando decorrente de impostos/contribuições retidos na fonte,
somente é possível quando, cumulativamente, cumpridas as seguintes condições
em relação ao indébito alegado:
(i) Não tenha sido (a) integralmente utilizado em outra(s) declaração(ões)
de compensação entregue(s) anteriormente ou (b) veiculado em pedido de
restituição já pago ao contribuinte;
(ii) Deve estar comprovado por meio da DIRF, ou por outros documentos
juntados aos autos, que o sujeito passivo que recolheu a maior em DARF os
valores relativos a tributos retidos, não reteve a maior tais valores do beneficiário,
ou se houve a retenção a maior, devem ser observadas as condições previstas na
legislação vigente à época da compensação;
(iii) Não pode se encontrar confessado pela empresa em DCTF (caso tal
indébito tenha sido confessado indevidamente, torna-se necessária a adoção dos
entendimentos prestigiados no Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto
de 2015);
(iv) Deve encontrar-se disponível (não alocado) nos sistemas informatizados
da RFB.
No caso vertente, o indébito refere-se ao IRRF, código da receita 0481, do
período de apuração de 20/05/2015.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.053 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903193/2019-28
7
Quanto à primeira condição necessária ao reconhecimento do indébito,
verifica-se nos sistemas informatizados da RFB (SCC) que o indébito solicitado não
foi integralmente utilizado em outras declarações de compensação entregues
anteriormente e nem mesmo foi veiculado em pedido de restituição já pago ao
contribuinte.
Quanto à segunda condição, verificamos inicialmente nos sistemas
informatizados da RFB (DIRF), que há oito declarações de imposto de renda retido
na fonte entregues em relação às retenções havidas no ano de 2015, sendo que
na DIRF Ativa, entregue em 27/06/2018, não constam informações de retenção
do código de receita 0481 (IRRF - JUROS E COMISSÕES EM GERAL - RESIDENTES
NO EXTERIOR):
[...]
Passamos à análise das informações prestadas em DCTF.
Constam dos sistemas informatizados da RFB seis DCTF entregues para o
mês de 05/2015.
[...]
Na DCTF Retificadora Ativa, entregue em 31/01/2007, encontramos as
seguintes informações sobre débitos de IRRF código de receita 0481:
[...]
Como é possível verificar-se acima, na DCTF Retificadora o sujeito passivo
não confessou débito de IRRF código 0481, do período de apuração de
20/05/2015.
Neste ponto, é importante trazer à baila o Parecer Normativo COSIT no 02,
de 28 de agosto de 2015, que dispõe que não produz efeitos para fins de
reconhecimento do crédito a retificação da DCTF procedida pelo contribuinte, se
tal retificação não estiver em consonância com outras declarações entregues à
RFB ou não estiver amparada em outros elementos de prova:
[...]
Assim sendo, considerando a inexistência de informação de IRRF código de
receita 0481 na DIRF do ano-calendário de 2015, seria necessária a apresentação
de outros elementos de prova que comprovassem o direito creditório pleiteado, o
que não ocorreu nos presentes autos.
Assim, inexistem nos autos as provas necessárias para que seja aceita para
fins de reconhecimento do direito creditório a retificação da DCTF efetuada em
31/01/2017.
[...]”
In casu, visando contrapor o Acórdão recorrido, a contribuinte acostou aos autos
junto ao recurso voluntário cópia de Contrato de Câmbio, de e-fls. 354/357, suscitando se referir
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.053 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903193/2019-28
8
ao imposto verdadeiramente devido, no valor de R$ 64,58, bem como cópia de e-mails, de e-fls.
381/386, relatando pretenso equívoco no recolhimento de IRRF, os quais, em nosso
entendimento, igualmente, não se prestam a comprovar seu direito creditório.
Isto porque, a DCTF já era de conhecimento das autoridades fiscais e a análise do
processo já havia sido procedida com base neste documento, que, isoladamente, não comprovaria
o seu crédito, consoante explicitado no decisum guerreado, sobretudo quando desassociada de
outra documentação contábil, demonstrando o erro que teria incorrido inicialmente na apuração
do imposto e objeto da retificação, o que impõe a manutenção da decisão neste ponto.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não logrou
infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do seu
pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há
como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 610
DF CARF MF
Original